Tribunal: TJMT
Processo: 1000197-92.2022.8.11.0095
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000197-92.2022.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários, Efeitos, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NEUZA JOAO DOS SANTOS - CPF: 041.503.701-84 (APELADO), CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA - CPF: 020.522.651-55 (ADVOGADO), DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA - CPF: 069.334.378-84 (ADVOGADO), RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA - CPF: 028.241.154-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, QUE RETIFICOU O VOTO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1000197-92.2022.8.11.0095

APELANTE:
BANCO PAN S.A.

APELADA:
NEUZA JOÃO DOS SANTOS.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO C/C TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, CERCEAMENTO DE DEFESA E AFRONTA AO TEMA 1.085/STJ. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEI No 10.820/2003. MARGEM CONSIGNÁVEL DE 35%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Banco PAN S.A. contra sentença proferida nos autos de ação de superendividamento c/c tutela antecipada, ajuizada por aposentada beneficiária do INSS, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para limitar a 30% os descontos incidentes sobre seus proventos, decorrentes de contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC e do art. 93, IX, da CF/1988; (ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e da inversão do ônus da prova; (iii) saber se a sentença afrontou a tese firmada no Tema 1.085 do STJ; e (iv) saber se é juridicamente adequada a limitação dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário ao percentual de 30%, diante da disciplina prevista na Lei no 10.820/2003.

III. Razões de decidir

3. A sentença recorrida contém fundamentação suficiente e adequada, com apreciação das questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo violação ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais. A discordância da parte com a conclusão adotada não configura nulidade por ausência de fundamentação.

O julgamento antecipado da lide mostrou-se legítimo, nos termos do art. 355, I, do CPC, porquanto a controvérsia estava suficientemente instruída por prova documental, sendo desnecessária a produção de outras provas. A inversão do ônus da prova encontra amparo no art. 6o, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência da consumidora e da verossimilhança das alegações deduzidas.

Não houve afronta ao Tema 1.085 do STJ, uma vez que o precedente vinculante trata da validade de descontos autorizados em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários comuns, hipótese diversa da presente demanda, que versa sobre contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado com descontos incidentes diretamente sobre benefício previdenciário.

A pretensão inicial não se enquadra integralmente no procedimento especial de superendividamento previsto nos arts. 104-A e seguintes do CDC, diante da ausência de plano global de pagamento e de demonstração formal da situação de superendividamento. Todavia, tal circunstância não impede o exame da legalidade dos descontos promovidos sobre benefício previdenciário.

A Lei no 10.820/2003, na redação vigente ao tempo das contratações, autorizava a incidência de descontos consignados até o limite de 35% dos rendimentos líquidos do beneficiário, sendo 30% destinados a empréstimos consignados e 5% reservados às operações de cartão de crédito consignado.

Demonstrada a extrapolação da margem consignável pelo Banco PAN S.A., revela-se legítima a intervenção judicial para adequação dos descontos aos limites legais. Contudo, a limitação fixada em 30% pela sentença não observa integralmente a disciplina normativa aplicável, impondo-se sua adequação ao percentual de 35%.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A limitação dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado deve observar os percentuais previstos na Lei no 10.820/2003. 2. O Tema 1.085 do STJ não se aplica às hipóteses de consignação em folha ou em benefício previdenciário. 3. A ausência dos requisitos formais do procedimento especial de superendividamento não impede o controle judicial da legalidade da margem consignável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 355, I, 489, § 1o, e 927; CDC, arts. 6o, VIII, e 104-A; Lei no 10.820/2003, art. 6o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085, REsp no 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 09.03.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1000197-92.2022.8.11.0095

APELANTE:
BANCO PAN S.A.

APELADA:
NEUZA JOÃO DOS SANTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Superendividamento c/c Tutela Antecipada no 1000197-92.2022.8.11.0095, ajuizada por
NEUZA JOÃO DOS SANTOS
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, limitando os descontos incidentes sobre os proventos da autora, oriundos de contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos
.

Em suas razões, o apelante sustenta inicialmente a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, aduzindo que o decisum não analisou os argumentos relevantes deduzidos na contestação, tampouco enfrentou as provas documentais produzidas, o que caracterizaria ofensa ao art. 489, § 1.o, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Sustenta, ainda, cerceamento de defesa, ao argumento de que foram requeridas diligências probatórias que não foram apreciadas, sendo o feito julgado antecipadamente sem oportunizar o contraditório quanto à inversão do ônus da prova e sem permitir a adequada instrução processual.

Alega, ademais, a nulidade da sentença por contrariedade à tese firmada no Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a licitude dos descontos em conta corrente relativos a contratos bancários comuns, ainda que a conta seja utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados pelo consumidor.

No mérito, argumenta que a parte autora não comprovou a condição de superendividada, tampouco apresentou plano de pagamento, requisito previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual entende que a ação deveria ser julgada improcedente por ausência de interesse processual.

Defende que os contratos foram firmados regularmente, com observância das normas aplicáveis e expressa anuência da contratante, inexistindo qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas pactuadas.

Sustenta que a limitação dos descontos a 30% da renda líquida da autora constitui intervenção indevida na autonomia privada, afrontando os princípios da livre iniciativa e da força obrigatória dos contratos.

Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença, com o restabelecimento da integralidade das cláusulas contratuais ou, subsidiariamente, pela redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas (ID 326766361), com pleito de manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, alega o apelante que a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação, porquanto não teria enfrentado os argumentos deduzidos na contestação nem analisado os documentos juntados, o que violaria o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489, § 1.o, do CPC.

Não procede a alegação. A sentença recorrida apresenta fundamentação clara e suficiente, examinando os principais pontos controvertidos e apresentando razões jurídicas que embasam a conclusão adotada. Com efeito, o juízo a quo enfrentou a questão da aplicação da Lei 14.181/2021 ao caso concreto, a natureza dos contratos celebrados entre as partes, bem como a possibilidade de limitação judicial dos descontos mensais nos benefícios previdenciários.

A mera insatisfação com a conclusão do julgador não se confunde com ausência de motivação. Conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença apresenta, ainda que de forma sucinta, os fundamentos jurídicos que embasaram a decisão.

Assim, afasto a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante arguiu também a preliminar de cerceamento de defesa, ao fundamento de que a sentença foi proferida sem oportunizar a produção de prova pericial ou documental, bem como sem deliberar sobre os requerimentos formulados quanto à instrução do feito, além de ter operado inversão do ônus da prova sem decisão fundamentada.

A preliminar não merece acolhimento. O art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o julgamento antecipado do mérito quando a matéria for unicamente de direito ou, sendo de fato, estiver suficientemente provada nos autos, como na hipótese.

A controvérsia restringe-se à legalidade da limitação judicial dos descontos sobre proventos da autora, em razão da natureza dos contratos firmados e da incidência das normas consumeristas.

O juízo singular examinou adequadamente a documentação constante nos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas para a formação de seu convencimento.

Ademais, a inversão do ônus da prova encontra respaldo no art. 6.o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e decorre da notória hipossuficiência da parte autora e da verossimilhança das suas alegações, estando implícita no deferimento parcial dos pedidos iniciais.

Inexistente, pois, o alegado cerceamento de defesa, motivo pelo rejeito a preliminar ora tratada.

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AFRONTA AO TEMA 1085 DO STJ

Ainda em sede de preliminar, defende o apelante que a sentença contrariou tese firmada em recurso repetitivo no Tema 1085 do STJ, ao limitar os descontos em folha de pagamento e não reconhecer a licitude dos débitos autorizados em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários.

A alegação também não prospera. A sentença recorrida respeitou os limites fixados no Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça, ao aplicar a limitação de 30% apenas aos contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento celebrados com o próprio Banco Pan S.A., não estendendo tal limitação aos contratos com desconto em conta corrente, notadamente firmados com outras instituições financeiras, como o Bradesco.

O julgado mencionado trata especificamente da validade de cláusula de autorização de débito em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários, e não alcança os contratos de consignação em folha, estes sim submetidos à limitação legal prevista no art. 1.o, §1.o, da Lei 10.820/2003. Não há, pois, afronta à tese vinculante, tampouco omissão ou contrariedade às normas do art. 927 do CPC.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade por contrariedade a precedente vinculante.

VOTO – MÉRITO

No mérito, a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à possibilidade e aos limites da intervenção judicial sobre os descontos incidentes no benefício previdenciário da autora, decorrentes de contrato de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado celebrados junto ao Banco PAN S.A.

Conforme se observa dos autos, a presente demanda, embora nominada como “ação de superendividamento”, não se subsume propriamente ao procedimento especial previsto nos arts. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei n. 14.181/2021. Isso porque a autora não apresentou plano global de pagamento, tampouco demonstrou situação de superendividamento nos moldes legalmente exigidos, circunstância, inclusive, reconhecida na própria sentença.

Todavia, o equívoco de nomenclatura da demanda não impede o exame da pretensão efetivamente deduzida, consistente na adequação dos descontos promovidos pelo Banco PAN S.A. aos limites legalmente admitidos para operações consignadas, sobretudo diante da natureza dos contratos firmados.

No caso concreto, restou incontroverso que a condenação imposta na origem recaiu exclusivamente sobre o Banco PAN S.A., relativamente aos contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, cujos descontos eram realizados diretamente no benefício previdenciário da autora, razão pela qual incide, especificamente, a disciplina da Lei n. 10.820/2003.

Nesse ponto, reexaminando detidamente a matéria à luz do voto-vista apresentado após suspensão do julgamento em plenário virtual, verifica-se que a limitação dos descontos ao percentual de 30% (trinta por cento), tal como estabelecida na sentença e mantida no voto originário, não encontra integral correspondência com o texto legal vigente ao tempo das contratações.

Com efeito, o art. 6o, §5o, da Lei n. 10.820/2003, na redação então aplicável, autorizava que os descontos e retenções incidentes sobre benefícios previdenciários alcançassem o limite de 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento) destinados especificamente às despesas contraídas mediante cartão de crédito consignado.

Assim, embora demonstrada a extrapolação da margem consignável pelo Banco PAN S.A., circunstância que justifica a manutenção da procedência parcial da demanda, não se revela juridicamente adequada a limitação dos descontos em percentual inferior ao expressamente admitido pela legislação de regência.

Diante desse cenário,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Banco PAN S.A., exclusivamente para adequar o limite dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento), mantidos, no mais, os fundamentos anteriormente lançados quanto à rejeição das preliminares, ao afastamento do procedimento especial do superendividamento e à inaplicabilidade do Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça aos contratos consignados em folha de pagamento.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O (VOGAL):

Peço vênia para divergir em parte.

No caso, a apelada ajuizou a presente ação em desfavor da instituição financeira ora apelante,
BANCO PAN S/A
, e também contra o
BANCO BRADESCO S/A
, a qual nominou de “AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO C/C TUTELA ANTECIPADA”.

Segundo a inicial, a apelada – que é aposentada pelo INSS, percebendo um benefício mensal de equivalente a um salário mínimo – teria firmado com o banco ora apelante um
Contrato de empréstimo consignado
(n. 347487696-2), além de outro
Contrato de cartão de crédito
(n.
0229731110509)
, cujas parcelas, somadas, atingiram o equivalente a 40% dos seus proventos.

Também nos termos do relato autoral, tempos depois a apelada voltou a passar por dificuldades financeiras, vindo a também a contratar a obtenção crédito pessoal junto ao corréu, o
BANCO BRADESCO S/A
, cujas parcelas, diferentemente do avençado como banco apelante, não seriam descontadas em folha, mas diretamente na sua conta bancária.

Ao final da petição inicial, fez os seguintes requerimentos no pertinente ao mérito da demanda:

“[...]

5 - Seja julgada procedente a ação para confirmar em caráter definitivo a tutela de urgência antecipatória para:

i) suspender temporariamente os descontos nas contas bancárias dos autores por 06 (seis) meses e, após este período;

ii) limitar os descontos referentes aos empréstimos e gastos de cartões de crédito no patamar correspondente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, sem a incidência de juros, até a quitação dos débitos contraídos junto aos réus;

iii) subsidiariamente, em respeito ao artigo 326 do CPC, caso não atenda aos pedidos anteriores: determinar que as parcelas dos empréstimos pessoais sejam cobradas através de boletos bancários e não mais com desconto em conta corrente
; e

iv) obrigar os réus a se absterem de incluir os nomes dos autores nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária, abitrada pelo Juízo, sem prejuízo dos danos morais.”

Devidamente processada a demanda, adveio a sentença de parcial procedência.

Nela, o juízo singular reconheceu, de forma explícita, que a autora não demonstrou sua condição de superendividada a fazer jus ao procedimento instituído pela Lei n. 14.181/2021. Senão Vejamos:

“[...]

Em relação ao superendividamento, a Lei n. 14.181/2021 incluiu no art. 104-A no CDC a seguinte previsão:

[...]

Portanto, tratando-se de procedimento especial, deve-se observar cada ato ali descrito, pois tal inovação buscaria a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que pleiteia renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

Ocorre que parte-requerente, em que pese tenha realizado empréstimos e contratação de cartão de crédito com os Bancos requeridos, não comprova o seu “superendividamento”, eis que tais empréstimos foram contraídos de forma espontânea, não sendo por ela apontada qualquer abusividade em tais contratos na Inicial, frisando-se que, segundo o Enunciado n.o 381 da Súmula do STJ, nos contratos bancários, é vedado ao Juízo conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas.

Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, deve estar demonstrado, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

[...]

Não houve sequer a apresentação de Plano de Pagamento.

É dizer, por mais que a parte-requerente esteja imersa em dívidas, para que faça jus ao procedimento especial definido pela Lei do superendividamento deve comprovar a adequação aos seus ditames, justamente por se tratar de uma condição excepcional que tem o condão de comprometer a subsistência do consumidor superendividado.

Portanto, no caso em apreço, as provas e alegações trazidas não permitem concluir que o endividamento em questão é decorrente de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis.

Eventuais escolhas equivocadas podem gerar arrependimento, porém, a intervenção judicial somente se justifica na hipótese de situação excepcional, aqui não demonstrada, frisa-se.”

Além disso, em relação ao
BANCO BRADESCO S/A
, a pretensão autoral de limitação dos descontos das parcelas dos empréstimos pessoais firmados foi julgada improcedente com fundamento na tese do
Tema 1.085 do STJ
, segundo a qual:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente,
ainda que utilizada para recebimento de salários
, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar,
não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003
, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

Já em relação ao banco ora apelante, a pretensão autoral para limitação de descontos de valores em folha de pagamento da autora foi atendida pelo juízo sentenciante que, na sua fundamentação, assim consignou:

“[...]

Contudo, a conclusão é diversa em relação ao empréstimo e cartão de crédito consignados contratados junto ao primeiro requerido, Banco PAN, uma vez que, conforme acima fundamentado, se tratam de consignados em folha de pagamento, uma vez que constam do extrato juntado pela autora ao ID 80229996.

Desse modo, a Lei 10.820/2003, estabelece, em seu art. 1o, §1o, a limitação de desconto oriundo de
empréstimo consignado a 35% da margem consignável de sua remuneração
.

Entretanto, é do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que tal desconto, quando oriundo de empréstimo consignado em folha de pagamento, deve se limitar a 30% da remuneração recebida pelo devedor
.”
(ID. n. 326766350 - Pág. 14)

A partir dessa interpretação é que a ação foi julgada parcialmente procedente para
“DETERMINAR que o requerido Banco PAN limite os descontos ao percentual de 30% dos rendimentos da autora, em relação ao empréstimo e cartão de crédito consignados contratados pela requerente”
.

Justamente contra este ponto da sentença que o banco apelante se volta pelas razões expostas no relato.

Nesse viés, conquanto acompanhe a d. Relatora no respeitante às questões prefaciais, entendo que em relação à matéria de fundo, o apelo deve prosperar.

Isso porque, ao tempo da pactuação dos contratos havidos entre a autora e o apelante, o §5o do art.6o da Lei n. 10.820/2003 vigia com a seguinte redação dada pela Lei n. 14.131/2021:

“Art. 6o

Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social
poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos
referidos no art. 1o e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha,
para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito
e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.

[...]

§ 5o

Os descontos e as retenções mencionados no caput não poderão ultrapassar o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor dos benefícios
, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para:

I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou

II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.”

Logo, se a legislação de regência vigente à época já admitia o desconto em folha de
35%
do valor do benefício, não poderia ter a sentença ter promovido uma limitação desses descontos em 30%.

É bem verdade que o “
Extrato de Empréstimos Consignados
” de ID. n. 326764855, emitido pelo INSS, evidencia que somadas as parcelas mensais do
Contrato de Empréstimo Consignado n. 347487696-2
, no valor de
R$384,99
, e do
Contrato de Cartão de Crédito n. 0229731110509
, no valor de
R$60,60
,

há um desconto mensal de
R$445,59
, que correspondia a
36,76%
do benefício previdenciário da autora ao tempo do ajuizamento da demanda (
R$1.212,00
).

Todavia, ainda que extrapolação mínima da margem consignável justifique a procedência parcial da demanda, certo é que a limitação dos descontos em folha para percentual (30%) inferior ao teto admitido pela lei de regência (35%), tal como imposta pela sentença, não pode subsistir, devendo o presente apelo ser provido em parte para a devida correção.

Diante disso, peço vênias à d. Relatora para dar parcial provimento ao apelo do banco recorrente tão somente para que o limite imposto aos descontos mensais das parcelas do
empréstimo consignado
e do
Contrato de cartão de crédito
firmados com tal instituição financeira, no contracheque da autora, seja de 35% do valor do benefício previdenciário e não de 30% como imposto pela sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026